Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo probatório demonstra a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, em especial a prova pericial consistente no laudo papiloscópico atestando a presença de impressão digital do acusado no local do fato.
2. Na presença de duas qualificadoras, uma delas pode ser empregada para qualificar o crime e a outra considerada como circunstância negativa.
3. É possível o exame desabonador das consequências do crime quando o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima for de valor exorbitante, de modo a extrapolar a normalidade do tipo.
4. Recurso conhecido e desprovido.